Tribunal: TJMT
Processo: 1029783-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029783-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), B. L. C. C. - CPF: 099.630.891-19 (AGRAVADO), FLAVIA LIMA CUNHA CALLEJAS - CPF: 036.692.071-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADAS – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN – CIENTIFICAÇÃO EFETIVA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS HABITUAIS – IRRELEVÂNCIA DE INTEGRAÇÃO À REDE CREDENCIADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do STJ reconhece como válidas as intimações realizadas pelo sistema PJe, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, sendo inaplicável a nulidade sem comprovação de prejuízo.

A operadora de plano de saúde está vinculada à decisão judicial transitada em julgado que assegura tratamento contínuo com os mesmos profissionais, ainda que não integrantes da rede credenciada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029783-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

B. L. C. C.
, menor neste ato representado por sua genitora
FLÁVIA LIMA CUNHA CALLEJAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito
Olinda de Quadros Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1038522-07.2022.8.11.0041, movido por
B. L. C. C.
, representado por sua genitora
FLÁVIA LIMA CUNHA CALLEJAS
, rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada/agravante e, na mesma oportunidade, determinou a sua intimação para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre alegado descumprimento de tutela de urgência, bem como autorizou a expedição de alvará judicial para levantamento, pelo CDI – Centro Infantil de Psicologia Ltda., da quantia de R$15.240,13 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos) depositada nos autos, relativamente ao tratamento terapêutico do menor beneficiário.

Nas razões recursais, a agravante expõe a síntese fática sob sua ótica, dizendo que o cumprimento de sentença versa sobre obrigação de fazer atinente ao custeio de terapias multidisciplinares em favor de menor com TEA, aduzindo que: (I) não promove interrupção do tratamento; (II) a clínica teria majorado unilateralmente os valores das sessões, sem prévia notificação, e, a despeito de ajuste pretérito, recusa-se a observar o valor anteriormente praticado; (III) há profissionais capacitados na rede credenciada aptos a prestar o mesmo atendimento; (IV) a operadora realiza depósito judicial para evitar a incidência de astreintes, sem reconhecer a integralidade do valor exigido pela clínica; e (V) eventual custeio fora da rede deve ser limitado ao valor de tabela da operadora.

Em preliminar, suscita a nulidade dos atos processuais por ausência de publicações no DJEN das decisões que impulsionam o cumprimento, afirmando que, após o acórdão, não há publicações válidas em nome do seu patrono, segundo consultas e “prints” do sistema, o que lhe subtrai o contraditório e a ampla defesa.

Para tanto, invoca o art. 205, §3o, do CPC (publicação de despachos e decisões no Diário de Justiça Eletrônico) e o art. 270 do CPC (regras de intimação), bem como a Resolução CNJ no 455/2022 (DJEN como instrumento oficial), a Resolução TJMT/OE no 05/2022 (adoção do DJEN no âmbito do PJe), a Resolução TJ/MT no 03/2018, e o Provimento CGJ no 39/2020, além de decisões desta Corte e paradigmas do próprio juízo de origem reconhecendo a imprescindibilidade de publicação no DJEN e reabrindo prazos quando verificado equívoco na publicidade dos atos.

Requer, por isso, a declaração de nulidade dos atos a partir do marco indicado e a restituição dos prazos processuais; subsidiariamente, pede que se apreciem, desde logo, as teses de limitação do custeio e das condições de continuidade do tratamento.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada apresenta contradições internas, pois, conquanto reconheça que o depósito judicial está comprovado, ordena a oitiva da executada sobre alegada intempestividade e interrupção do serviço para eventual exigência de multa diária, o que, segundo afirma, presume descumprimento de ordem da qual não foi validamente intimada no DJEN.

Alega que seus atos processuais — inclusive o depósito — têm o objetivo de evitar sanções e desbloquear valores, não se prestando a convalidar a falta de intimação nem a caracterizar pagamento voluntário.

Em razão desses vícios e do risco de constrição, pleiteia a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão quanto à expedição de alvará e à marcha executiva destinada à apuração e execução de astreintes.

No mérito recursal, a agravante requer: (a) reconhecimento da nulidade pela falta de intimações via DJEN, com anulação dos atos subsequentes e reabertura de prazo; (b) alternativamente, o reexame da impugnação ao cumprimento, para fixar que, havendo oferta adequada na rede credenciada, o custeio fora da rede — quando excepcionalmente autorizado — se limita ao valor-tabela da operadora; e (c) a retenção do depósito judicial de R$15.240,13 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos) até a solução do impasse acerca do quantum devido à clínica (Id. 311311387).

Preparo devidamente recolhido (Id. 311970370).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 04/09/2025, nos termos da decisão Id. 312259357.

O menor agravado, representado por sua genitora, apresentou contraminuta, defendendo a manutenção integral da decisão combatida.

Sustenta, em preliminar, que o agravo não merece conhecimento, pois se fundamenta em matérias já atingidas pela coisa julgada (art. 508 do CPC) e pela preclusão consumativa (arts. 223 e 278 do CPC), além de ser incabível a rediscussão de questões próprias da fase de conhecimento na via do cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC).

Aponta a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, a qual teria sido protocolada quase um ano após o prazo legal.

No mérito, sustenta a irretratabilidade do título judicial, o qual assegura expressamente a continuidade do tratamento com os mesmos profissionais que acompanhavam o menor, independentemente de estarem ou não vinculados à rede credenciada da operadora.

Argumenta que eventual divergência contratual entre a UNIMED e a clínica deve ser objeto de ação própria, e não pode servir como óbice ao cumprimento do julgado.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada e a condenação da agravante em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 318455367).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, se pautando nos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da proteção integral da criança e da boa-fé processual, sustentando que a operadora deve cumprir integralmente a sentença que assegurou o tratamento especializado, sem restrições contratuais unilaterais, e que não há nulidade processual nem excesso de execução a justificar o provimento do agravo (Id. 325521859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não prosperam as
preliminares
suscitadas pela parte agravada quanto à alegada preclusão consumativa e à intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

A tese de preclusão consumativa não se sustenta, porquanto o exercício do direito de defesa pela executada se deu dentro dos limites processuais previstos no Código de Processo Civil, não havendo reiteração de pretensões idênticas ou prática de atos incompatíveis com a fase executiva que pudessem caracterizar o esgotamento da faculdade processual.

No que tange à suposta intempestividade, observa-se que a decisão que determinou à executada a comprovação do pagamento integral dos valores devidos ao Centro Infantil de Psicologia Ltda. – CDI, no montante de R$15.240,13 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos) (Id. 200749865, na origem), foi publicada em
14/07/2025
, com registro de ciência em 16/07/2025, mesma data em que foi protocolada a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 201088006, na origem).

Dessa forma, o manejo da impugnação ocorreu tempestivamente, dentro do prazo legal e a partir de intimação regularmente aperfeiçoada, afastando-se, assim, qualquer alegação de extemporaneidade ou de preclusão processual.

No mérito, a controvérsia recursal circunscreve-se à validade da decisão que determinou a expedição de alvará judicial em favor da clínica responsável pelo tratamento do menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como à alegada nulidade dos atos processuais por ausência de publicação no DJEN e à pretensão de limitação do custeio das terapias fora da rede credenciada.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Pois bem. A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 201527463) é absolutamente clara, coerente e fundamentada.

Com efeito, a decisão embargada examinou, com detalhamento e profundidade, todos os elementos necessários à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e à determinação do levantamento de valores em favor tanto do patrono da parte exequente quanto da clínica prestadora dos serviços de saúde, esta última beneficiária de tutela provisória deferida com força de coisa julgada.

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas na decisão. Explica-se.

Na verdade,
a alegação central dos embargos, de ausência de publicação no DJEN, não configura qualquer vício que autorize o manejo dos aclaratórios
.

Com efeito, verifica-se nos autos que a embargante
teve plena ciência dos atos processuais, circunstância corroborada pelo próprio comportamento processual da parte, que apresentou manifestação no id. 200871735, requerendo a extinção da lide e juntando comprovante de pagamento do valor de R$ 4.448,92 (quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), bem como protocolizou impugnação ao cumprimento de sentença no id. 201088006, na qual desenvolveu defesa de mérito
, inclusive com argumentos sobre o valor da obrigação de fazer e sua extensão, além de ter depositado em Juízo os valores relativos ao custeio do tratamento da criança junto à clínica (id. 201153687), no montante integral de R$ 15.240,13 (quinze mil duzentos e quarenta reais e treze centavos).

Todos esses atos demonstram, de forma cabal e inequívoca, que a embargante teve ciência efetiva do conteúdo das decisões proferidas, inclusive do comando que lhe impôs a obrigação de pagar os honorários de sucumbência e de manter o tratamento do menor conforme anteriormente estipulado.

Com a devida vênia, cabe ressaltar que, nos termos do art. 5o, da Lei no 11.419/2006, as intimações em processos eletrônicos devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no DJEN, confira:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Nessa trilha, a ausência de publicação no DJEN não configura nulidade, pois a intimação é considerada válida quando realizada no próprio sistema PJE, conforme regulamentação vigente
.

Além disso, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor, verbis:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.” (negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do Pas de nullité sans grief, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...].” (AgRg no REsp no 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Assim, no caso em voga, a embargante não apenas teve ciência, como também praticou diversos atos processuais subsequentes, com requerimentos e defesa técnica, o que afasta qualquer nulidade por ausência de intimação válida.

À vista disso, não se trata, pois, de omissão da decisão, mas de inconformismo com o mérito do julgado, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tratando-se de medida excepcional, cuja finalidade é completar ou esclarecer a decisão judicial em hipóteses taxativamente previstas em lei.

Nada obstante a extensa argumentação da embargante sobre os dispositivos legais e regulamentares relacionados ao DJEN, reafirma-se que a própria sucessão dos atos processuais, somada à atuação concreta da parte, revelam a total ausência de prejuízo, sendo inaplicável, portanto, a alegação de nulidade.

Por tudo isso,
os embargos de declaração devem ser rejeitados
, ante a manifesta ausência de cabimento.

Por outro lado, o exequente apresentou manifestação no id. 203069463, na qual requerer a liberação imediata do valor de R$ 15.240,13 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos), em favor do CDI – Centro Infantil de Psicologia Ltda., bem como informa o suposto descumprimento da tutela de urgência deferida na decisão de id. 200749865, sustentando que a executada não teria efetuado o pagamento à clínica responsável pelo tratamento do menor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado, e que isso teria ocasionado a interrupção das terapias multidisciplinares, violando decisão judicial com trânsito em julgado, razão pela qual requer a execução da multa diária no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e a expedição de ordem de bloqueio de tal quantia por meio do sistema SISBAJUD.

De pronto, destaco que a decisão de id. 201527463 já havia determinado, de forma expressa, a quantia de R$ 15.240,13 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos) em favor do CDI – Centro Infantil de Psicologia Ltda., diante do inadimplemento da obrigação de fazer imposta à executada por decisão com trânsito em julgado, relativa ao custeio das terapias multidisciplinares essenciais ao tratamento do menor exequente.

Com efeito, há nos autos comprovação inequívoca de que a quantia foi devidamente depositada pela executada, conforme se verifica dos documentos de id. 201153687, id. 201299137 e id. 201299581, além de inexistir qualquer impugnação válida e específica quanto ao crédito da clínica, sendo, portanto, obrigação incontroversa e líquida.

Ressalte-se que os valores têm natureza alimentar, por se destinarem à manutenção de tratamento terapêutico de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quadro que exige continuidade, previsibilidade e regularidade, conforme prescrição médica já judicialmente acolhida.

Dessa forma, presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, e diante do caráter alimentar da verba,
impõe-se a imediata expedição do competente alvará judicial para levantamento do valor pela clínica beneficiária

De outro giro, a tutela deferida determinou que a executada comprovasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o integral pagamento do débito no valor de R$ 15.240,13 (quinze mil duzentos e quarenta reais e treze centavos), sob pena de incidência de multa diária por descumprimento, conforme artigos 536, §1o, e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Na verdade, embora haja comprovação de depósito nos autos (id. 201153687), o exequente alega que o pagamento teria sido realizado de forma intempestiva, e que houve efetiva interrupção dos serviços prestados pela clínica, fato que, se comprovado, autoriza a exigência proporcional da multa cominatória.

Neste contexto, a oitiva da executada é providência indispensável, a fim de garantir o contraditório, permitindo-lhe demonstrar eventual cumprimento tempestivo da obrigação ou a inexistência da descontinuidade do tratamento.

Assim, antes de qualquer deliberação sobre a execução da multa e bloqueio de valores,
impõe-se a intimação da executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação específica e documentalmente instruída, sobre o alegado descumprimento da tutela de urgência deferida
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na mesma oportunidade,
DETERMINO
a intimação da executada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o descumprimento da tutela de urgência noticiado na petição de id. 203069463, devendo esclarecer, com documentos comprobatórios:

a) a data exata do cumprimento da obrigação de pagamento de R$ 15.240,13 (quinze mil duzentos e quarenta reais e treze centavos);

b) a manutenção ou não da prestação regular dos serviços terapêuticos ao menor beneficiário, Bento Lima Carvalho Callejas, no período compreendido entre a intimação da decisão de id. 200749865 e o efetivo cumprimento da obrigação.

Considerando ainda que a decisão de id. 201527463 determinou expressamente a liberação do valor de R$ 15.240,13 (quinze mil, duzentos e quarenta reais e treze centavos) em favor do CDI – Centro Infantil de Psicologia Ltda., e que a executada já realizou o depósito judicial do referido montante,
reitero a ordem de expedição de alvará judicial para levantamento da quantia
, em nome do representante legal da mencionada clínica, observando-se os dados bancários já constantes nos autos, caso existentes, ou intimando-se a parte exequente para complementá-los, caso necessário.

Após, voltem-me conclusos.”

No que concerne à alegada nulidade por ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a tese não comporta acolhimento.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento no sentido de que, em processos que tramitam sob o sistema eletrônico (PJe), é plenamente válida a intimação realizada exclusivamente pelo próprio sistema, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe: “
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”.

Ademais, o art. 246, §1o, e o art. 277, ambos do Código de Processo Civil, reforçam que tais intimações se presumem válidas, salvo demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica na hipótese vertente.

Ao revés, os autos demonstram que a agravante teve efetiva ciência dos atos processuais e exerceu regularmente o contraditório, apresentando manifestações e impugnação tempestiva, o que afasta qualquer vício ou nulidade processual.

No tocante à suposta contradição da decisão agravada, não assiste razão à recorrente, pois a decisão de primeiro grau examinou de modo coerente e fundamentado os elementos constantes dos autos, rejeitando os embargos de declaração porque não se verificaram as hipóteses do art. 1.022 do CPC, havendo perfeita congruência entre o conteúdo decisório e os fundamentos apresentados.

Quanto ao mérito substancial da insurgência, igualmente não se reconhece plausibilidade jurídica.

Conforme bem destacou o Ministério Público em seu parecer, o tratamento multidisciplinar do menor é objeto de decisão judicial transitada em julgado, a qual assegurou a continuidade do acompanhamento terapêutico com os mesmos profissionais que já assistiam a criança, independentemente de estarem vinculados à rede credenciada.

A tentativa da operadora de condicionar o custeio ao valor de tabela interna ou à rede conveniada contraria a autoridade da coisa julgada e os princípios da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 4o do ECA), bem como o dever de efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte reconhece que, nos casos de pacientes diagnosticados com TEA, a interrupção ou substituição dos profissionais que já acompanham o tratamento compromete a eficácia terapêutica e o desenvolvimento do menor, devendo prevalecer a continuidade e estabilidade do vínculo terapêutico, ainda que o atendimento se dê fora da rede credenciada, desde que por ordem judicial.

Assim, a determinação de liberação dos valores depositados judicialmente à clínica CDI – Centro Infantil de Psicologia Ltda. decorre do cumprimento da sentença e visa garantir a regularidade e continuidade do tratamento, revestindo-se de caráter alimentar e de natureza essencial à saúde e ao desenvolvimento do infante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE TRATAMENTO HOME CARE –
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DA OPERADORA – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO TRATAMENTO
– ART. 497 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 497 do CPC/15, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz poderá determinar as medidas que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático, portanto, o bloqueio de valores da operadora tem como objetivo garantir o cumprimento da determinação judicial, necessário para preservar o tratamento indicado à parte agravada (home care). Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência decaução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1024028-66.2022.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE –
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE
– CUSTEIO DE HOME CARE – DIREITO RECONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Inobstante os argumentos tecidos ao longo das razões recursais, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que a decisão em questão, buscou apenas dar efetividade ao direito reconhecido em favor do agravado, que depende do tratamento médico na modalidade Home Care. II - Depois de já superada qualquer discussão quanto à obrigação da agravante, nenhuma alternativa resta ao Juízo de origem, senão determinar medidas efetivas a fim de garantir ao agravado, o direito fundamental à saúde, já reconhecido anteriormente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004111-27.2023 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026